Tribunal: TJDFT
Processo: 0727101-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727101-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE VINICIUS VILAS BOAS PEREIRA, BRUNA VIEIRA DA FONSECA DA SILVA, CAROLINE TAVARES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE DELTON PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 00032159/97. DISTRITO FEDERAL. IPREV/DF. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. TEMAS 810 E 1170 DO STF E 905 DO STJ. TR. IPCA-E. DISCUSSÃO. APLICABILIDADE IMEDIATA OU NÃO. AÇÃO COLETIVA TRÂNSITO EM JULGADO. RE 870.947/SE. TEMA 810. MÉRITO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TR. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFRONTA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 3. O STJ, ao julgar o REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), definiu que, nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 4. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170): “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mas deixou de determinar a suspensão dos processos. 5. Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada, pois, embora a ação coletiva tenha transitado em julgado antes do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, o STF já havia analisado o mérito do Tema 810 e declarou a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente. 6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas no 407, 408, 409 e 410), firmou a tese de que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”. 7. A impugnação do Distrito Federal havia sido acolhida, gerando honorários advocatícios a seu favor. O provimento do agravo de instrumento acarretou a sua rejeição, sendo incabível a condenação do ente público ao respectivo pagamento. 8. Neste juízo de cognição sumária, pendentes cálculos imprescindíveis, não é possível a expedição imediata dos requisitórios. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por André Vinícius Vilas Boas Pereira; Bruna Vieira da Fonseca da Silva; Caroline Tavares da Silva; Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Espólio de Delton Pereira da Silva contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 00032159/97 proposto em desfavor do Distrito Federal (proc. no 0706202-57.2022.8.07.0018), acolheu a impugnação do executado para afastar o excesso decorrente da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária (ID no 131984900). 2. Nas razões de ID no 38300812, págs. 1-35, os agravantes, em suma, alegam ser inaplicável o Tema 733 do STF para afastar o entendimento proferido no RE 870.947 e na ADI 5348, “porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada”. 3. Defendem que o índice de correção monetária utilizado nos cálculos deve ser alterado em virtude do julgamento do RE no 870.947/SE e da ADI no 5348 pelo STF, que declarou a inconstitucionalidade da TR e indicou o IPCA-E como indexador. 4. Sustentam que a correção monetária é questão de ordem pública, pode ser conhecida a qualquer tempo (CPC, art. 322, § 1o) e, por constituir consectário lógico da condenação, configura pedido implícito. 5. Asseveram que até o pagamento, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, configurando relação de trato continuado, motivo pelo qual deve incidir a cláusula rebus sic stantibus e ser excepcionada a preclusão pro judicato (CPC, art. 505, I). 6. Destacam que no julgamento de recurso repetitivo (Tema 491), o STJ decidiu que os parâmetros de correção monetária e de juros contidos na Lei no 11.960/2009 seriam aplicados enquanto vigorassem e, recentemente, a mesma Corte determinou que os novos parâmetros incidissem de forma imediata, mesmo nos processos com trânsito em julgado (AgInt no AREsp 1696441/RS). Cita julgados. 7. Afirmam que o STF, ao julgar o ARE no 1.315.252/SP afastou a coisa julgada e determinou a aplicação do Tema 810 da repercussão geral, em consonância com sua jurisprudência que prevê a “substituição de índices de correção monetária previstos em sentença transitada em julgado que já não existiam por ocasião do pagamento do precatório”. 8. Aduzem que a decisão agravada não observou a eficácia vinculante do controle de constitucionalidade e é incompatível com o princípio da eficiência (CF, art. 37, caput), pois, caso seja mantida, obrigará a propositura de nova ação com pedido de complementação da diferença entre o IPCA-E e o índice de remuneração da poupança, sobrecarregando o Poder Judiciário. 9. Alegam que o juízo da primeira instância não pode manter parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pelo STF, em afronta à Constituição Federal, arts. 5o, XXVII e 102, § 2o e ao CPC, art. 927, I. 10. Reforçam o pedido de liminar e salientam que a verba tem natureza alimentar. 11. Pedem a concessão de efeito suspensivo ativo para que o feito originário seja remetido à contadoria judicial para a elaboração de novos cálculos, utilizando como índice de correção monetária o IPCA-E a partir de 30/6/2009, em substituição à TR. Pedem, ainda, o afastamento ou a inversão da sucumbência e a expedição dos requisitórios cabíveis. 12. Preparo comprovado (IDs no 38300813 e ID no 38300814). 13. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID no 38330455, págs. 1-4). 14. Contrarrazões no ID no 38808072, nas quais o Distrito Federal pede a suspensão do processo até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema 1170 do STF e, no mérito, o não provimento do recurso. 15. Cumpre decidir. 16. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 17. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) ” 18. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 19. Conheço o agravo de instrumento. 20. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 38330455 págs. 1-4): “[...] 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal: Acórdão no 1138233, 20070020082918EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 85/86. 8. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). 9. A decisão recorrida destacou que o índice de correção a ser utilizado nos cálculos deve observar os parâmetros constantes no título judicial, em observância à coisa julgada. Essa determinação está em consonância com o entendimento do STJ, nos termos do precedente citado: REsp no 1.861.550/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020. 10. No mesmo sentido, precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1326792, 07517477820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 4/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Em 19/5/2022 (ID no 125140422 dos autos originários), os agravantes propuseram cumprimento individual da sentença coletiva no 00032159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento de prestações de auxílio alimentação a partir de janeiro de 1996 até a data de restabelecimento do benefício. 12. Quanto à atualização dos valores, a sentença integrativa, declarou que, em virtude da natureza indenizatória da condenação, os juros de mora deveriam ser de 0,5% ao mês (CC/1916, art. 1.062). O acórdão de ID no 125140428, pág. 23, contudo, fixou-os da seguinte forma: (a) 1% entre a citação e 23/8/2001; (b) 0,5% entre 24/8/2001 e 28/06/2009; (c) taxa aplicada às cadernetas de poupança a partir de 29/6/2009 e (d) a partir dessa última data, correção nos termos da Lei no 11.960/2009. 13. O STJ negou provimento ao AgInt no Agravo em Recurso Especial no 1.163.580-DF interposto pelo Distrito Federal. Com o trânsito em julgado em 11/3/2020, permaneceram os índices definidos pela 4a Turma Cível acima transcritos. 14. A agravante pediu no cumprimento de sentença: “II - o índice de correção monetária adotado: INPC dos vencimentos até 28/6/2009, IPCA-E de 29/6/2009 até 30/6/2021; III - os juros aplicados e as respectivas taxas: 1% (um por cento) ao mês de 1o/9/1997 até 31/7/2001; 0,5% (meio por cento) ao mês de 1o/8/2001 a 28/6/2009; juros da poupança de 29/6/2009 a 30/6/2021; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados: vide supra; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso: não houve capitalização; VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados: não houve qualquer desconto” [grifo no original]. 15. Indicaram R$ 14.441,22 como valor total da causa, o mesmo constante da “memória de cálculo” de ID no 125140426, impugnada pelo agravado, por não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (ID no 129477698). O Distrito Federal apresentou outros cálculos, que apontaram diferença, a maior, de R$ 6.848,06, decorrente da incidência do IPCA-E ao invés da TR (ID no 129477699). Os argumentos foram rechaçados na réplica de ID no 131842333. 16. Sobreveio a decisão recorrida (ID no 131984900), a qual acolheu a impugnação do agravado e homologou como devidos os valores por ele apresentados. 17. O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE e da ADI no 5348, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como fator de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública (Tema 810). 18. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 19. O item III da inicial está em conformidade com o Tema 905 do STJ. A controvérsia, portanto, restringe-se à utilização da Taxa Referencial (TR) ou do IPCA-E (poupança de 29/6/2009 até 28/2/2022). 20. O mérito do RE no 870.947-RG (Tema 810) foi julgado em 20/11/2017 e, em 3/10/2019, o Plenário do STF, por maioria, rejeitou todos os embargos opostos e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Concluiu-se, portanto, pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 desde a sua edição. 21. Embora o acórdão integrativo da 4a Turma Cível, objeto do cumprimento de sentença tenha sido prolatado em 22/2/2017, transitou em julgado somente em 11/3/2020, após a finalização do julgamento pelo STF do referido tema. 22. O cumprimento individual da sentença coletiva foi proposto em 19/5/2022, já com os cálculos feitos com base no IPCA-E a partir de 29/6/2009 até 28/2/2022 (ID no 125140422, pág. 2). Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada, pois, a ação coletiva transitou em julgado no momento em que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente. 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. DISPOSITIVO 24. Defiro o efeito suspensivo ativo ao recurso para que o valor exequendo seja apurado pela Contadoria Judicial da Primeira Instância, utilizando os índices contidos na petição inicial do cumprimento de sentença, incluindo a correção monetária da dívida pelo IPCA-E a partir de 30/6/2009, data da vigência da Lei no 11.960/2009, conforme Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. 25. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 26. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 28. Intimem-se. Publique-se. “ 21. Embora o acórdão integrativo da 4a Turma Cível, objeto do cumprimento de sentença tenha sido prolatado em 22/2/2017, transitou em julgado somente em 11/3/2020, após a finalização do julgamento pelo STF do referido tema. 22. O cumprimento individual da sentença coletiva foi proposto em 19/5/2022, já com os cálculos feitos com base no IPCA-E a partir de 29/6/2009 até 28/2/2022 (ID no 125140422, pág. 2). Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada, pois, a ação coletiva transitou em julgado no momento em que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente. 23. Quanto ao pedido de suspensão do processo formulado pelo Distrito Federal em contrarrazões, registre-se que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170): “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mas deixou de determinar a suspensão dos processos. 24. Ausente alteração no contexto fático e jurídico passível de modificar os fundamentos da transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou parcial provimento ao recurso. 25. Na origem, o juízo foi informado sobre a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID no 134007623). Dispositivo 26. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 38330455 págs. 1-4, que determinou que, na apuração do valor exequendo pela contadoria judicial, devem incidir os índices contidos na petição inicial do cumprimento de sentença, incluindo a correção monetária da dívida pelo IPCA-E a partir de 30/6/2009, data da vigência da Lei no 11.960/2009, conforme Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. Reformo a decisão agravada. 27. Indefiro o pedido de expedição imediata dos requisitórios. 28. Sem honorários de sucumbência (STJ, Temas no 407, 408, 409 e 410 – REsp 1.134.186/RS). 31. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 29. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 30. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 31. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro